Tribunal: TJES
Processo: 0001517-41.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001517-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RHUAN AGUIAR HILEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0001517-41.2023.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN AGUIAR HILEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

ROUBO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MEDIDA CAUTELAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. A dependência química é uma doença, caracterizada como um tipo de transtorno mental, decorrente do uso excessivo e descontrolado de drogas, alterando a percepção da realidade do dependente químico.

3. A prisão preventiva é medida excepcional, apenas se sustentando quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
In casu,
a despeito da reprovabilidade social do comportamento do paciente, é possível e adequado a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, de modo a evitar a prática de novos crimes, mas também proteger a ordem pública
.

4. A
internação em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos,
no caso, se mostra
adequada e suficiente a proteger o interesse social em risco e a neutralizar a periculosidade em concreto do réu.

5
.
Habeas
Corpus

concedido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0001517-41.2023.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN AGUIAR HILEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RHUAN AGUIAR HILEL

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0000921-91.2023.8.08.0021, em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Argumenta a impetrante que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, necessários para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ademais, aduz que o paciente é dependente químico, submetendo-se a tratamentos ambulatoriais e internação em clínicas de reabilitação, estando demonstrada a sua condição de semi-imputabilidade. Ao final, afirmando que o paciente não apresenta risco à ordem pública, pugna peça revogação da prisão preventiva.

Decisão indeferindo o pleito liminar, analisado em sede de Plantão Judiciário pela Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, na data de 31/3/2023 (ID 4639398 (ID 4059454).

Informações prestadas pelo magistrado (ID 4714021).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4729593) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão através da qual indeferiu-se o pedido liminar.

Consta dos documentos anexados que, no dia 28/3/2023, por volta das 12h43min, à Rua Itapemirim, Bairro Praia do Morro, Município de Guarapari, o paciente supostamente subtraiu, mediante a utilização de um simulacro de arma de fogo, a mochila de Fabiana Ferreira Lana, levando seus pertences pessoais. Populares que estavam no local e ouviram os chamados de socorro da vítima, conseguiram deter o paciente, imobilizando-o e aguardando a chegada da autoridade policial, sendo o paciente levado à Delegacia de Polícia, momento em que foi autuado em flagrante.

A impetrante afirma que o paciente é dependente químico há mais de 10 (dez) anos. Sustenta que a decisão proferida foi genérica, não levando em consideração as especificidades do paciente, o qual não apresenta risco à ordem pública, possui endereço fixo, não havendo evidências de que em liberdade acarretará perigo à sociedade ou ao regular andamento do processo.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão impugnada, saliento que decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, evidenciando, apenas, a irresignação da defesa com o teor da decisão impugnada.

Prossigo.

Como cediço, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), malgrado a presente via processual não seja adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, entendo que restam presentes diante da leitura do depoimento colhidos em sede de Auto de Prisão em Flagrante Delito, reconhecimento da vítima e Auto de Apreensão (ID 4639125).

Em relação ao
periculum libertatis
, esclareço que a decisão através da qual foi decretada a prisão preventiva fundamentou-se na necessidade da medida diante do risco à ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Como bem destacado na decisão da Eminente Des. Plantonista Eliana Junqueira Munhós Ferreira (ID 4639398), a gravidade em concreto do delito resta evidente, uma vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia, com emprego de simulacro de arma de fogo, abordando a vítima pelas costas, impedindo-a de reagir.

Contudo, em consulta ao INFOPEN observo que os registros criminais do paciente referem-se apenas à ação penal nº 0006807-47.2018.8.08.0021, com sua prisão em flagrante na data de 09/8/2018, e a ação penal originária deste
writ.

Na citada ação penal nº 0006807-47.2018.8.08.0021, foi instaurado Incidente de Sanidade Mental, sendo o réu considerado
semi-imputável
, quando, à época, a perita forense afirmou que o paciente apresentava “Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de cocaína (na forma crack) – dependência (CID10F14.2), Perturbação da Saúde Mental”, indicando, ao final o tratamento o ambulatorial, com frequência periódica a psiquiátrica e psicólogo, além de uso regular de medicação psicotrópica (ID 4639390).

Assim, em sentença, a magistrada substituiu a pena privativa de liberdade por medida curativa consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico (ID 4639390).

Destaco que a sentença foi publicada em 30/4/2019. A impetrante, em seguida, demonstra que, desde o mês de
julho de 2019
ao mês de
setembro de 2022
o paciente foi internado em clínicas de reabilitação (ID 4639388; 4639393 e 4639394).

Prosseguindo com a linha do tempo, em
28/3/2023
observa-se o cometimento do crime agora objeto de análise - ou seja, cerca de seis meses após o registro da última internação.

Perante a Delegacia de Polícia, os Soldados Renan Carlos Silva e Kleder da Rocha Kapisch afirmaram que o paciente teria confessado que roubou a mochila da vítima em razão de estar com uma dívida com alguns traficantes e que efetuaria dois roubos de celulares para quitar essa dívida (ID 4639125).

Destaco que a dependência química é uma doença, caracterizada como um tipo de transtorno mental, decorrente do uso excessivo e descontrolado de drogas, alterando a percepção da realidade do dependente químico.

Ora, tendo como base que a última internação do paciente ocorreu durante o mês de
setembro de 2022
, há um lapso de
06 (seis) meses
até a prática de novo ato ilícito – quando confessa aos policiais militares ter voltado a fazer uso de entorpecente e possuir dívida com traficantes.

A meu ver, esta situação indica que a periculosidade do paciente está diretamente ligada à sua condição de dependente químico.

Logo, é necessária uma atuação do Estado, mas não para mantê-lo em cárcere, ao redor de pessoas efetivamente periculosas, em ambiente propício ao desenvolvimento maior de seu vício.

Deve o Estado atuar no tratamento do paciente, na busca pela sua sanidade mental e saúde física.

Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, observo que, realizada a audiência de custódia na data de 30/3/2023, a denúncia apenas foi protocolada na data de 25/4/2023.

Assim, não fora realizado nos autos de origem qualquer início de procedimento de investigação acerca da sanidade mental do paciente.

Não obstante, sendo a prisão preventiva medida excepcional, apenas se sustentando quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, no presente caso, é necessária a sua substituição.

Logo, a despeito da reprovabilidade social do comportamento do paciente, entendo que é possível e adequado a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, de modo a evitar a prática de novos crimes, mas também proteger a ordem pública, sem a necessidade de suprimir, de forma absoluta, a liberdade ao paciente impondo medida de extremo rigor – a prisão.

Deste modo, diante das provas dos autos, e sob pena de se cometer verdadeira injustiça, entendo necessária a aplicação, em especial, do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, a internação compulsória – medida suficiente a proteger o interesse social e neutralizar a sua periculosidade em concreto, em respeito ao princípio da dignidade humana, a ser custeada pela família do paciente, a qual possui condições financeiras suficientes, conforme recibos juntados a estes autos.

Em caso similar está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

2. A prisão preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. Conquanto os argumentos adotados pelas instâncias ordinárias demonstrem a gravidade concreta do delito em tese cometido e a real possibilidade de reiteração criminosa, as circunstâncias do caso não justificam a manutenção do paciente sob o rigor da medida cautelar extrema, porquanto outras providências - em especial a sua internação em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos -, igualmente idôneas e com menor carga coativa sobre a liberdade de ir e vir, são adequadas e suficientes a proteger o interesse social em risco e a neutralizar a periculosidade em concreto do réu.

4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por internação compulsória em clínica especializada em tratamento para dependentes químicos, a ser custeada integralmente pela sua família, até que o seu quadro clínico permita seu retorno ao estabelecimento prisional, nos termos do voto do relator.

(HC n. 511.337/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019).

Paralelamente, aplico as cautelares de I) proibição de acesso e frequência a bares, casa de shows e eventos noturnos; e II) monitoramento eletrônico, podendo o magistrado de primeiro grau aplicar outras cautelares que entender de direito.

Em tempo, determino que o magistrado de primeiro grau prossiga com o recebimento da denúncia e consequente instauração de incidente de sanidade mental.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONCEDO a presente ordem de
habeas corpus
, determinando a internação compulsória do paciente, a ser cumprida e fiscalizada pelo Juízo de primeiro grau, bem como a instauração de incidente de sanidade mental.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)